Tribunal: TJPA
Processo: 0800074-30.2018.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800074-30.2018.8.14.0097

APELANTE: MARIA UNIVERSINA BARROS BOTELHO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0800074-30.2018.8.14.0097

Origem: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BENEVIDES

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: MARIA UNIVERSINA BARROS BOTELHO

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em apelação. Ausência de impugnação específica. Violação ao princípio da dialeticidade. Art. 1.021, §1º, do CPC. Não conhecimento.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. A agravante limitou-se a reiterar integralmente os argumentos já expendidos na apelação, sem enfrentar os fundamentos adotados na decisão agravada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno atende ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, conforme exigido pelo art. 1.021, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o desacerto do julgado.

4. Nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, a petição de agravo interno deve conter impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

5. A mera reprodução das razões de apelação, sem qualquer enfrentamento dos fundamentos utilizados na decisão monocrática, configura deficiência formal que impede o conhecimento do recurso.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica atrai a incidência da Súmula 182/STJ, inviabilizando o conhecimento do agravo interno.

7. Diante da inobservância do requisito formal essencial, impõe-se o não conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

O agravo interno que se limita à mera reprodução das razões da apelação, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER o recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, a parte Agravante reitera os argumentos fáticos e jurídicos acerca da inexistência de relação jurídica e do dever de indenizar expostos anteriormente na apelação. Em suma, sustenta: a)- Da Legalidade Da Negativação: alega que não houve ato ilícito, e que o contrato de empréstimo consignado foi regularmente celebrado entre as partes sendo constatado pelo banco que a parcela referente a data de 05/09/2015, não fora paga pela autora, no valor de R$ 175,20, referente a parcela de número 60; b)- Argumenta que os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora constituem exercício regular de direito, uma vez que houve a disponibilização do crédito em favor da consumidora; c)- Da Inexistência de Dano Moral: Defende que a situação narrada não ultrapassa o mero aborrecimento, não restando configurado abalo psicológico ou ofensa à honra que justifique a condenação por danos morais; d)- Defende ser necessária a redução do quantum arbitrado sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte agravada foi devidamente intimada, contudo, não apresentou contrarrazões. (id 21553965).

É o relatório, pelo que passo ao julgamento do feito.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, RELATORA:

Consigno inicialmente que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, cabendo ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal.

No caso dos autos, o recurso não transpõe o juízo de admissibilidade.

O sistema recursal pátrio é regido pelo
Princípio da Dialeticidade
, o qual impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão impugnada, atacando especificamente os seus fundamentos. Segundo a inteligência do
art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil
, na petição de agravo interno, o recorrente deve
"impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada".

No caso em tela, verifica-se que a agravante limitou-se a promover uma mera transcrição integral das razões expostas na apelação, ignorando por completo os fundamentos jurídicos utilizados pelo Relator na decisão monocrática que desproveu o apelo
.

A repetição de argumentos já apreciados e rejeitados, sem o devido confronto com a decisão judicial que se pretende reformar, acarreta a inépcia da peça recursal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. 1.
Razões do agravo interno que não impugnam especificamente o fundamento invocado na deliberação monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada, nos termos do art. 1021, § 1º do CPC. Incidência da Súmula 182/STJ. 2. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2385024 MG 2023/0198644-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 18/03/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/05/2025) (grifei)

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 932, III, DO CPC E 21-E, V, DO RISTJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. § 1º DO ART. 1.021 DO CPC. SÚMULA 182/STJ. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do Agravo Interno, nos termos do art. 1 .021, § 1º, do CPC e da Súmula 182/STJ, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 2. Decisão da presidência que monocraticamente não conhece de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida não padece de nulidade por ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto encontra amparo nos arts. 932, III, do CPC e 21-E, V, do RISTJ
. 3. Agravo Interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2275633 SP 2023/0004135-8, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024) (grifei)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento às apelações cíveis em ação declaratória de inexistência de relação contratual, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor em face de instituição financeira. A decisão agravada determinou restituição dos valores descontados, conforme modulação dos efeitos definida pelo STJ, e majorou a indenização por danos morais para R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, em especial quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exige o art. 1.021, §1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O recorrente não apresentou impugnação específica aos fundamentos adotados na decisão monocrática, limitando-se a reproduzir argumentos já deduzidos na apelação. 4. A ausência de confronto direto com os fundamentos da decisão recorrida caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do agravo interno. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à necessidade de impugnação específica como requisito de admissibilidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: 1. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada não devem ser conhecidos, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, §1º e §4º; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1744655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 06.04.2021; TJPA, AI nº 2019.02023709-16, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 20.05.2019. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812763-45.2021.8.14.0051 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/04/2025) (grifei)

Com efeito, a ausência de diálogo entre as razões do agravo e os fundamentos da decisão combatida obsta o conhecimento do recurso, pois impede o Tribunal de exercer o controle sobre a validade e a justiça do ato jurisdicional atacado.

O recurso deve ser um contra-argumento à decisão, e não apenas a reiteração de um inconformismo já manifestado contra a sentença de piso, como se verifica no caso em apreço.

Portanto, por ofensa ao princípio da dialeticidade não há como se conhecer o presente agravo interno.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no
art. 932, inciso III, do CPC
,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno, ante a flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos ao juízo de origem.

Intimem-se.

Preclusa a presente decisão, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos à origem.

É o voto.

Belém (Pa), data registrada no sistema.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 09/03/2026